Tribunal: CARF
Processo: 11080.008649/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.008649/2009-99
ACÓRDÃO
2302-003.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO.
Podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do creditório pleiteado.
A contratante poderá requerer a restituição do valor recolhido em nome
da contratada em duplicidade ou a maior, desde que autorizada mediante
procuração específica dessa contratada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso de voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.008649/2009-99
2
RELATÓRIO
Reproduzo o Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-fls.
134/137):
Trata-se de pedido de restituição efetuado pela empresa contratante de mão de
obra – Caixa Econômica Federal, referente a valores de retenção recolhidos em
duplicidade sobre a Nota Fiscal de prestação de serviços no 15553, emitida pela
empresa SELTEC Vigilância Especializada LTDA, CNPJ 92.653.633/0001-67.
2. De acordo com o pedido, o valor retido de R$ 207,43 refere-se à competência
07/2009 e à Nota Fiscal 15553, emitida em 19/06/2009, que foi pago em
duplicidade em 20/07/2009 (fls. 33), conforme Consulta Recolhimentos do Conta
Corrente.
Da documentação anexada, constata-se que houve o destaque da retenção no
valor de R$ 207,43 na nota fiscal 15553. O valor recolhido para esta competência
foi de R$ 29.240,56 e a suplicante alega que deveria ter sido R$ 29.033,13.
4. Também foi anexada aos autos uma procuração reconhecida em cartório,
emitida pela empresa prestadora de serviços SELTEC Vigilância Especializada
LTDA, CNPJ 92.653.633/0001-67, com poderes específicos para a requerente
receber a restituição aqui pleiteada no valor total de R$ 207,43, recolhida em
duplicidade sobre a nota fiscal 15553, emitidas em 19/06/2009. É declarado na
procuração que a empresa não compensou e nem pleiteou a restituição dos
valores requeridos.
5. Foram juntados pelo setor responsável pela análise do pedido a tela do sistema
de arrecadação com as guias recolhidas na competência 07/2009, na qual consta
a GPS acima.
Também foi anexada ao processo a tela de comparação de Consulta de Valores de
Retenção de 11% com os Valores Recolhidos para esta rubrica (fls. 87).
6. Foi proferido o Despacho Decisório/DRF/BSB/DIORT, fls. 89/92 (do processo
eletrônico), no qual é informado que a prestadora declara em GFIP, no campo de
retenção, valores maiores dos que os efetivamente recolhidos. É então decidido
pelo indeferimento do pedido.
8. A requerente é intimada da decisão em 21/07/2014, conforme AR às fls. 94/95.
A Contribuinte apresentou manifestação e inconformidade e os autos foram
encaminhados à DRJ . Os membros da 13a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, negar
provimento à manifestação de inconformidade para indeferir o pedido de reconhecimento do
direito creditório.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 151/151), repisando os argumentos trazidos em sua impugnação:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.008649/2009-99
3
9.2 Em que pese toda a regularidade do requerimento formulado, o Despacho
Decisório manifestou-se, ao que tudo indica, pela impossibilidade de acolhimento
da pretensão apresentada, exclusivamente por descumprimento de obrigação
acessória da prestadora.
9.3 Pelos elementos apresentados, a Caixa efetuou o recolhimento em
duplicidade.
9.4 As disposições invocadas não se coadunam com a matéria. A principal razão
para a denegação do pleito foi o fato de a prestadora registrar em GFIP
recolhimentos para retenção, menores do que os valores declarados para a
mesma, devendo ser imputada penalidade àquela, na forma do Art. 113 do
Código Tributário Nacional.
9.5. Aponta o disposto no Art. 3o, §11, da IN RFB 1300/12.
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
9.6. Transcreve os Arts. 165 e 166 do Código Tributário Nacional., com destaque
para o segundo, que assim estabelece:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
9.7 Existe a procuração e o encargo financeiro foi da tomadora, na forma do Art.
166 do Código Tributário Nacional. Não pode a obrigação acessória ser utilizada
como fundamento para a denegação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como visto, trata-se de Despacho Decisório indeferindo pedido de restituição,
formulado pela empresa tomadora, em virtude de recolhimento em duplicidade de valores
devidos a título de Contribuição Previdenciária (retenção de 11% na cessão de mão-de-obra).
A Instrução Normativa RFB n. 900/08, vigente à época da formalização do pedido,
dispõe em seus arts. 17 e 18, verbis:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.008649/2009-99
4
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Art. 18. Na hipótese de a empresa contratante efetuar recolhimento de valor
retido em duplicidade ou a maior, o pedido de restituição poderá ser apresentado
pela empresa contratada ou pela empresa contratante.
Parágrafo único. Quando se tratar de pedido feito pela empresa contratante, esta
deverá apresentar:
I - autorização expressa de responsável legal pela empresa contratada com
poderes específicos para requerer e receber a restituição, em que conste a
competência em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a maior;
II - declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, de que não
compensou e nem foi restituído dos valores requeridos pela outorgada.
Em análise aos autos, como consta do próprio despacho decisório, verifica-se o
estrito cumprimento dos documentos mencionados e procedimento previsto no referido ato
normativo, bem como na legislação de regência (e-fl. 89), restando patente e evidenciado o
recolhimento em duplicidade:
2. Em seu Requerimento a empresa apresentou os seguintes documentos:
- Demonstrativo de Notas Fiscais /Faturas ( fl.08);
- Procuração da Caixa Econômica Federal (fls.10 e 11);
- Cartão de CNPJ da Caixa Econômica (fl.13);
- Procuração e declaração da empresa SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA (fl.14); -
Cópia da consolidação do Contrato Social da empresa SELEC VIGILÂNCIA
ESPECIALIZADA (fls.15 a 27);
- Cópia da nota fiscal n° 0216 ( fl.82);
- Cópia do relatório de contas a pagar da Caixa ( fls.29 e 30);
- GPS das competências 06/2009 e 07/2009 (fl. 31);
- Contrato de prestação de serviço n° 3722/2008 (fls.35 a 66).
Nessa linha, verifica-se do Despacho Decisório que o único óbice apontado pela
fiscalização foi a incorreção na GFIP da prestadora de serviços dos valores a título de retenção
(11%), sofridos nas notas fiscais de serviço. É ver:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.008649/2009-99
5
10. Em consulta as telas do sistema CONRET(fl.84), verificou-se que empresa
SELEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ 92.653.666/0001-67, prestadora de
serviço da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na competência 07/2009, declarou em
GFIP o valor de retenção de 11% sofrido em Notas Fiscais de serviço (fl.84) maior
do que os recolhimentos feitos em GPS pelos tomadores, fato contraria o disposto
no artigo 37 da Lei n° 8.212/91, e caracteriza o descumprimento da obrigação
acessória da requerente. – grifou-se.
Deste modo, concordo com a recorrente: a motivação para o indeferimento não
encontra fundamento legal. Como se vê, nos termos do que determina o art. 17 acima transcrito,
a prestadora efetuou a declaração (porém, a maior).
Além disso, entendo que eventual incorreção na obrigação acessória é de exclusiva
obrigação da empresa contratada, o que não pode acarretar o impedimento ao direito da
recorrente. Sendo este o caso, cabe à Autoridade Fiscal determinar a específica lavratura de Auto
de Infração contra a empresa faltante (art. 142 do CTN).
Ademais, a reforçar o exposto, concordo com as ponderações trazidas pela
recorrente, no sentido de que o art. 37 da Lei n° 8.212/91 não impossibilita, de forma alguma, o
requerimento formulado, eis que, na verdade, o ordenamento reproduz expressa referência a essa
possibilidade, conforme se verifica, inclusive, nas disposições destacadas do §11 do artigo 3o da IN
RFB n. 900/2008, vigente ao tempo da formalização do pedido. É ver:
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração. – grifou-se.
Conforme se verifica dos autos, além de o valor da retenção encontrar-se
corretamente destacado na respectiva Nota Fiscal e a recorrente ter manifestamente recolhido os
valores em duplicidade, a recorrente foi, ainda, pela empresa contratada expressamente
autorizada a pretender a referida restituição, não sendo válida, portanto, qualquer limitação a
essa pretensão, nos termos da própria legislação de regência. Em atendimento ao art. 17 da
Instrução Normativa, verifica-se, como destacado no próprio Despacho Decisório, que houve a
declaração em GFIP pela prestadora, mesmo que incorreta.
Entender pela procedência do raciocínio da fiscalização, tornaria letra morta o
dispositivo legal (art. 18, inciso II, transcrito alhures) que determina a necessidade de declaração
da empresa prestadora “de que não compensou e nem foi restituído dos valores requeridos pela
outorgada”.
Ante o exposto, entendo que deve ser autorizada a restituição à recorrente do valor
de R$ 207,43 ( duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) na competência
07/2009, referente as Notas Fiscais n. 1553 de 19.06.2009, da empresa SELEC VIGILÂNCIA
ESPECIALIZADA LTDA
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.008649/2009-99
6
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 159
DF CARF MF
Original